Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de análise de pedido de autorização para transferência de créditos de ICMS apresentado na via administrativa. Demora injustificável na análise do pedido pela autoridade impetrada. Extrapolação ao prazo máximo de 120 dias previsto no art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98. Necessidade de observância aos princípios da legalidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de análise de pedido de autorização para transferência de créditos de ICMS apresentado na via administrativa. Demora injustificável na análise do pedido pela autoridade impetrada. Extrapolação ao prazo máximo de 120 dias previsto no art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98. Necessidade de observância aos princípios da legalidade e da eficiência pela Administração Pública. Garantia constitucional à razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo. Manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.